Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-82.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DIGITAIS INCLUÍDOS NO PACOTE CONTRATADO. DETALHAMENTO NA FATURA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A magistrada de origem entendeu que os serviços questionados estavam incluídos no pacote contratado, sem acréscimo de valor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A autora sustenta que as faturas discriminam aplicativos digitais como “inclusos na oferta”, sem respaldo contratual atualizado, configurando prática abusiva e venda casada, em afronta ao CDC. Alega ainda que a operadora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade das alterações contratuais e à fidelidade imposta, e que a suspensão indevida do serviço agravou sua situação pessoal e de saúde, justificando a reparação por danos morais.
5. A análise das faturas revela que os valores referentes ao serviço digital “Skeelo ebook Light” estão devidamente identificados e discriminados em campo específico, sem serem incorporados ao valor total do plano contratado (ID 76368061, 76368075 e 76368084). Isso demonstra que a empresa recorrida disponibiliza tal serviço como parte integrante da oferta, sem acréscimo ao valor originalmente pactuado. Ademais, conforme previsto no item “f” do termo de adesão, há autorização expressa para a cobrança de serviços adicionais, incluindo aplicativos e conteúdos digitais, desde que contratados pelo cliente ou incluídos em ofertas conjuntas, como ocorre no presente caso, sem qualquer cobrança excedente (ID 76368074), razão pela qual a sentença deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.